Tribunal: TJDFT
Processo: 0730800-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. PARALISIA CEREBRAL. SÍNDROME DE WEST. ENSINO ESPECIAL. MONITOR ESCOLAR. RELATÓRIO MÉDICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA.
1. Diante de situações que envolvam a implementação de Políticas Públicas previstas constitucionalmente, o Poder Judiciário poderá intervir a fim de neutralizar possíveis efeitos lesivos a direitos fundamentais.
2. O acesso pleno da agravada ao direito à educação, conforme dispõe o art. 208, inciso III da Constituição Federal, está condicionado à disponibilização de monitor exclusivo, pois as condições comprovadas nos autos tornam inconteste a sua necessidade.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.